Tribunal: STJ
Processo: 0003011-13.2021.8.16.0153
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3086984 - PR(2025/0415607-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MAXIMO BERTOLETTI
ADVOGADOS
: POTIRA SOUZA DOS SANTOS - PR073473
MATEUS FERREIRA DE AGUIAR - PR083859
PABLO RODRIGO PINHEIRO RODRIGUES - PR120059
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: MURILO DEI SVALDI LAZZAROTTO - PR071507
LYZANDRE VOGT - DF059701
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de execução de título extrajudicial.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: Súmula 83/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
25 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55316210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:07:19
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: c3596649-06e1-4946-8f07-05f9de4d2a25

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3086984 - PR(2025/0415607-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MAXIMO BERTOLETTI
ADVOGADOS
: POTIRA SOUZA DOS SANTOS - PR073473
MATEUS FERREIRA DE AGUIAR - PR083859
PABLO RODRIGO PINHEIRO RODRIGUES - PR120059
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: MURILO DEI SVALDI LAZZAROTTO - PR071507
LYZANDRE VOGT - DF059701
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de execução de título extrajudicial.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: Súmula 83/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por MAXIMO BERTOLETTI, contra
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
de execução de título extrajudicial, ajuizada por BANCO
Ação:
BRADESCO
em face de ESPÓLIO DE BENTINHA ESTÉLA DIAS BERTOLETTI, JOSÉ
S/A,
ANTONIO BERTOLETTI e MÁXIMO BERTOLETTI, na qual requer a cobrança de
parcelas inadimplidas de empréstimo consignado.
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por
Sentença:
ausência de título executivo extrajudicial, e determinou o levantamento das
constrições.
deu provimento à apelação interposta por BANCO
Acórdão:
BRADESCO
"para cassar a sentença que determinou a extinção do feito,
S/A
Documento eletrônico VDA54336446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/02/2026 19:00:04
Código de Controle do Documento: 8017db28-ac9e-459f-88d7-98b55c211a0a

devendo ser determinado o prosseguimento da execução" (e-STJ fl. 354), nos
termos da seguinte ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXIGIBILIDADE DE
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SEM ASSINATURA DE TESTEMUNHAS.
RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO, CASSANDO A SENTENÇA QUE EXTINGUIU A
EXECUÇÃO E DETERMINANDO O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. (e-STJ fl. 348)

opostos por MAXIMO BERTOLETTI, foram
Embargos de Declaração:
rejeitados.
não conheceu do agravo em
Decisão da Presidência do STJ:
recurso especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que impugnou
Agravo interno:
especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, inclusive
quanto à incidência da
demonstrando sua inaplicabilidade. Traz
Súmula 83/STJ,
questões relativas ao mérito do recurso especial. Requer, assim, o provimento do
agravo para que seja determinado o processamento do recurso especial e
apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação
art. 932,
do seguinte fundamento da decisão de inadmissibilidade proferida pelo
:
TJ/PR

i) incidência da Súmula 83 do STJ;

- Da

Súmula 83/STJ
Em seu agravo em recurso especial, a parte agravante não refutou a
incidência da
de modo suficiente, pois não indicou precedentes
Súmula 83/STJ
contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão agravada, de forma a
comprovar que o acórdão recorrido diverge da orientação jurisprudencial desta
Corte Superior, tampouco realizou qualquer distinção entre o precedente aplicado
à hipótese e a questão jurídica decidida neste processo.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe
AREsp 868.542/RJ,
1/8/2017
e AgInt no
Quarta Turma, DJe
AREsp 2.257.194/GO,
26/10/2023.

Documento eletrônico VDA54336446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/02/2026 19:00:04
Código de Controle do Documento: 8017db28-ac9e-459f-88d7-98b55c211a0a

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente,
os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido:
AgInt no AREsp
Terceira Turma, DJe
e AgInt no
2.152.939/RS,
18/8/2023
Quarta Turma, DJe
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Documento eletrônico VDA54336446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/02/2026 19:00:04
Código de Controle do Documento: 8017db28-ac9e-459f-88d7-98b55c211a0a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.086.984 / PR
Número Registro: 2025/0415607-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00030111320218160153 00043280720258160153 30111320218160153 43280720258160153
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MAXIMO BERTOLETTI
ADVOGADOS : POTIRA SOUZA DOS SANTOS - PR073473
MATEUS FERREIRA DE AGUIAR - PR083859
PABLO RODRIGO PINHEIRO RODRIGUES - PR120059
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : MURILO DEI SVALDI LAZZAROTTO - PR071507
LYZANDRE VOGT - DF059701
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MAXIMO BERTOLETTI
ADVOGADOS : POTIRA SOUZA DOS SANTOS - PR073473
MATEUS FERREIRA DE AGUIAR - PR083859
Documento eletrônico VDA55294395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:44:29
Código de Controle do Documento: bbc755c5-8daa-4869-a4bd-ea88b4eab61b

PABLO RODRIGO PINHEIRO RODRIGUES - PR120059
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : MURILO DEI SVALDI LAZZAROTTO - PR071507
LYZANDRE VOGT - DF059701
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:44:29
Código de Controle do Documento: bbc755c5-8daa-4869-a4bd-ea88b4eab61b